Tribunal: TJBA
Processo: 8044009-27.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044009-27.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: PATRICIA REGINA DOS SANTOS DE OLIVEIRA e outros (9)

Advogado(s)
:
MARIA JOSE DE SOUZA BARBOSA CHAGAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DA BARRAGEM E HIDROELÉTRICA PEDRA DO CAVALO. PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA DE JUSTIÇA FEDERAL. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO OU DA ANEEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO GRUPO VOTORANTIM. AFASTAMENTO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. AMPARO LEGAL. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA DA PARTE AUTORA DA DEMANDA INICIAL. ART. 373, §1º, CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

I - O cerne da inconformidade reside em perquirir o acerto da decisão combatida que revogou a decisão liminar anteriormente concedida ao agravante.

II – Quanto a preliminar de incompetência, não merece acolhimento, notadamente diante da falta de interesse da União e da Aneel. Demais, no Conflito de Competência n.º 8025665-63.2020.8.05.0001, instaurado em ação pelo rito comum que completava discussão análoga a que se apresenta na demanda de origem, afastou-se a alegação de necessidade de remessa do feito à Justiça Federal:

III – Quanto a preliminar de ilegitimidade do grupo Votorantim, também merece a rejeição, vez que, na ação de origem, a discussão orbita acerca da pretensão indenizatória em decorrência dos danos causados pelas recorrentes na condução irregular da operação da Barragem e do controle de vazão da Usina Hidroelétrica do Complexo de Pedra do Cavalo, que teria ocasionado modificações ambientais graves, as quais resultaram em redução das áreas de pesca e mariscagem e do volume de espécies naturais.

IV – O marco inicial do fluxo prescricional deve ser fixado a partir do momento em que os afetados tomaram ciência, de forma inequívoca, dos prejuízos acarretados pela atividade desenvolvida pelas recorrentes. Inexistindo a efetiva comprovação, ao menos nesse momento processual, de que os Agravados teriam ciência inequívoca do dano em momento contemporâneo ao início da operação da barragem, não se afigura viável aceitar a alegação de prescrição, mormente neste momento da marcha processual. Rejeita-se a prejudicial de prescrição.

V – Conforme jurisprudência do STJ, a aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova é possível diante da hipossuficiência técnica, e para buscar a maior justiça possível na decisão de mérito.
In casu
, os elementos constantes dos autos indicam que a parte autora é hipossuficiente em relação à parte ré, ora agravante, tanto na acepção econômica quanto na acepção jurídica do termo, já que esta última possui todo o aparato técnico, científico e financeiro para preparar o material necessário à instrução do processo, mormente para comprovar ao juízo a tese defensiva.

VI – Decisão mantida. Agravo de instrumento não provido. Embargo de declaração prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento nº
8034356-98.2022.8.05.0000
, em que é agravante
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A E OUTRO
e agravado
PATRICIA REGINA DOS SANTOS DE OLIVEIRA E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO
os Embargos de Declaração e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão de piso, nos termos do voto do relator.